Tribunal: STF
Processo: Rcl 73749
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nelson Wilians Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000061-66.2022.5.02.0008, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, apesar de a contratação do beneficiário do ato reclamado ter sido formalizada segundo as regras previstas no Estatuto da Advocacia e da OAB.



    Sustenta que a decisão reclamada resulta em:



    [...] irrazoável intervencionismo estatal nas relações privadas, sendo desprezada a autonomia das partes, que, no presente caso, ambas hipersuficientes (advogado e sociedade de advogados), além de diretamente invalidada qualquer possibilidade de pactuação dos infinitos possíveis e complexos laços jurídicos (civis e advocatícios), posto que reduzidas a apenas uma simplória modalidade - a celetista (documento 1, p. 6).  



    Argumenta, ainda, que:



    De todo o modo, a complexidade do caso se evidencia também quando a caracterização dos elementos à configuração da relação de emprego fica à cargo de análise meramente subjetiva do Tribunal do Trabalho e da aplicação equivocada das regras de inversão do ônus da prova, sendo desconsiderada a possibilidade de existirem diversos modelos organizacionais no mercado. 



    Da simples leitura dos votos proferidos no julgamento das ações de controle concentrado acima mencionadas, restou incontroverso ser absolutamente legítima a contratação de profissional liberal para prestação de serviços juntamente à escritório de advocacia, através de contrato de associação, tanto que além de ser prática há anos admitida no mercado da advocacia, possui autorização legal expressa.



    No presente caso, inequívoca a existência de uma relação de associação firmada entre advogado associado e sociedade de advogados, cujo contrato possui natureza civil e regime jurídico de direito privado, o que, por si só, afasta expressamente a caracterização de vínculo de emprego, visto que a forma de contratação adotada pela Autora é lícita (documento 1, p. 21).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    a) Que os decisórios constantes nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de n.º 1000061-66.2022.5.02.0008 sejam cassados, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625; 



    b) Que seja julgado, desde logo, a improcedência da Ação Reclamatória Trabalhista de n.º 1000061-66.2022.5.02.0008, respeitando, assim, o r. ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625 (documento 1, p. 33);  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito a reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo TRT2.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48 e 66, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo, do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:



    Neste feito, respeitado o princípio da primazia da realidade, constata-se que, apesar do rótulo formal adotado pelo primeiro réu, este, na prática, incorreu em fraude à legislação trabalhista. 



    Destaca-se, ainda, que a relação contratual formalizada entre as partes foi analisada por esta instância revisora também à luz da validade - ou não - dos negócios jurídicos, nos termos da lei civil. Os litigantes firmaram um contrato que, "a priori", partiu da suposta igualdade entre as partes, mas o artigo 66, VI, do Código Civil prevê ser nulo o negócio que tem por objetivo fraudar a boa-fé jurídica.



    Lembra-se que o Direito Civil igualmente valoriza as provas concretas e os reais contornos da relação sob análise, assim como, repita-se, a boa-fé que deve norteá-la, consoante artigos 112 e 113, V, do Código Civil. 



    Note-se igualmente que também a Lei 13.874/19, que instituiu a "declaração de direitos de liberdade econômica", prevê que tal liberdade está condicionada ao respeito à boa-fé e às leis, referindo-se expressamente à legislação trabalhista (artigo 3o., II, "c").



    Assim, respeitados os elementos probatório da presente lide, presentes os requisitos impostos pelos artigos 2o. e 3o. da CLT, acolhe-se a acertada posição de sentença no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. 



    Registra-se, por fim, que esse quadro não se altera em função da formação acadêmica da autora, ou de sua eventual hipersuficiência, vez que, apesar disso, há que se considerar o conjunto de condições concretas nas quais se desenvolveu a relação contratual. 



    NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo do primeiro réu. (documento 23, pp. 76-77).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou a existência de fraude na integração do advogado ao quadro societário do escritório, sem que tenha havido, no entanto, arguição de vício de consentimento no ato.  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e na prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de um advogado associado que integrava o quadro societário de um escritório de advocacia. Destaco, por oportuno, que a contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil:



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS POR ADVOGADA SÓCIA-QUOTISTA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator